Tribunal: STF
Processo: RE 1313086
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente pedido formulado em ação civil pública. Assentou a legalidade da apresentação de prontuário médico ao processo judicial, e não apenas ao médico perito, a fim de permitir ao magistrado a análise integral da prova, devendo ser observado o sigilo pertinente. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação do artigo 2º Constituição Federal. Afirma inobservado o princípio da separação dos Poderes. Diz ter a decisão implicado violação do direito à preservação da intimidade. Discorre sobre a impossibilidade de concessão de livre acesso a informações sobre a saúde de paciente.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA Nº 1.605/2000 E 1.931/2009, ARTS. 4º E 89, § 1º, RESPECTIVAMENTE. PREVISÃO, NOS ATOS NORMATIVOS, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO E DA FICHA MÉDICA, QUANDO REQUISITADOS JUDICIALMENTE NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL, APENAS AO MÉDICO NOMEADO PERITO JUDICIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE PROVA PROCESSUAL EM DESCONFORMIDADE COM A LEI PROCESSUAL. ILEGALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. 
    1. Os preceitos contidos no art. 4º da Resolução nº 1.605/2.000 e no art. 89, § 1º, da Resolução nº 1.931/2009, ambas do Conselho Federal de Medicina, ao preverem que o prontuário e a ficha médica requisitados judicialmente sejam disponibilizados apenas ao médico nomeado perito judicial, pretendem estabelecer disciplina sobre prova processual contrária ao que dispõem as leis processuais, que asseguram o acesso direto do juiz à prova, sem a necessidade da intervenção de intérpretes ou mediadores (CPC-73, art. 131; CPC-2015, art. 371; CPP, art. 234). 
    2. Existe legislação federal própria que disciplina o tratamento processual de informação sigilosa trazida para o âmbito dos processos judiciais, que estabelece ampla regulamentação sobre os cuidados a serem conferidos aos processos que contenham dados sigilosos, bem como sobre a responsabilização daqueles que descuidem do sigilo legal, como são os casos de informações advindas de interceptações telefônicas, da quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal, daquelas relacionadas a direito de família e aos direitos de crianças e adolescentes, e assim por diante. Em todas essas áreas há informações legalmente protegidas, que importam dever de sigilo, e elas são corriqueiramente levadas para o bojo de processos judiciais. Em nenhuma dessas áreas se cogitou de designar um intérprete (um agente bancário, um auditor fiscal, um assistente social) que, como censor, filtre as informações que, conforme seu entendimento e as orientações advindas do órgão corporativo de sua classe profissional, deva ou não repassar ao juiz. A figura do perito judicial existe para auxiliar o juiz com conhecimentos técnicos que este não detém, e não para selecionar quais informações possam ou não ser disponibilizadas ao magistrado. 
    3. Os atos normativos do Conselho Federal de Medicina acabam por limitar a atuação do juiz no âmbito do processo judicial, sem amparo nas leis que disciplinam a matéria, do que resulta inequívoca ilegalidade, a indicar a procedência da ação, em que se pretende afastar sua aplicação. Dessa forma, a demanda se resolve no campo da legalidade, sendo desnecessária a declaração da inconstitucionalidade dos inquinados atos normativos. 
    4. Apelação provida 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão recorrido. E mais, somente a partir da análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é inviável no âmbito do extraordinário.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator